Tribunal: TJMT
Processo: 1044875-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044875-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TANIA MARIA TREVISAN
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 178325657), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 177164197, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso quanto às regras dos artigos 341 e 373 do CPC na medida que
“
1) É incontroversa a execução do Loteamento Reserva Celeste e edificação das casas projetadas pela Embargante, sob responsabilidade técnica de engenharia do Sr. Cezário Siqueira Gonçalves Neto; 2) É incontroverso que as RRT’s do arquiteto Raul Bulhões referem-se ao projeto urbanístico do loteamento; 3) É incontroverso que RRT sub judice da arquiteta Embargante refere-se ao projeto arquitetônico de edificação das casas no loteamento
” - sic.

Nesse contexto, entende que
“Sanada e prequestionada a omissão aos arts. 341 e 373 do CPC em vista da distinção dos projetos e responsabilidades técnicas do Engenheiro Cezário Siqueira Gonçalves Neto (responsável pela execução); do arquiteto Raul Bulhões (responsável pelo projeto urbanísco) e da Embargante (responsável pelo projeto arquitetônico das residências), deve ser atribuído efeitos modificativos para reformar do acórdão embargado e provimento da apelação, condenando a Embargada ao pagamento dos valores cobrados, invertendo-se o ônus da sucumbência”
– sic.

As contrarrazões aportadas no ID no 179518669 pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso aviado pelo embargante e, via de consequencia, manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na ação de cobrança.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS REALIZADOS – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação.

Ausente qualquer elemento que demonstre que a apelada manteve contato com a apelante para firmar contrato para projeto arquitetônico, bem como ausente qualquer prova da prestação dos serviços supostamente contratados, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação de cobrança.”.

Em relação à emissão das RTT ́s, restou consignado no acórdão que a ora embargante, em que pese anexar aos autos a RRT SIMPLES no 0000002092723 (ID 169823770), não há no documento qualquer assinatura dos litigantes, de modo que não se presta a comprovar a relação jurídica que afirma existir.

Aliás, do teor do instrumento, não se conclui a efetiva contratação, tampouco a respectiva prestação dos serviços, haja vista a inexistência de assinatura, comprovantes de pagamentos recebidos, orçamento prévio ou qualquer outra forma de tratativa entre as partes.

No que tange às demais provas trazidas pelo embargante, quais sejam, o Relatório Sintético de Valor de Projeto (ID 169823772) e Relatório Analítico de Parcelamento de Honorários por etapa de Projeto (ID 169823773), como bem lançado no acórdão embargado, estes nada comprovam a contratação do projeto cobrado pela apelante.

Assim, em que pese o embargante afirmar que os documentos que instruem a inicial são suficientes para comprovar os fatos alegados na ação de cobrança e, via de consequencia, capazes de modificar a conclusão do acórdão, evidente que tal insurgência deve ser aviado por via própria, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Até porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023